Tribunal: TJDFT
Processo: 0718578-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. FILHA MENOR. DESPESAS PRESUMIDAS. READEQUAÇÃO. DESEMPREGO. GENITORA. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.
3. A necessidade da criança é presumida e os gastos dela foram readequados na r. sentença, de acordo com o que se mostra suficiente para a subsistência da filha, cabendo o montante ali considerado prevalecer, mormente porque não foram trazidos argumentos suficientes para refutar tal entendimento.
4. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento da filha no valor arbitrado em sentença.
5. Os alimentos fixados no importe de 13% (treze por cento) dos rendimentos brutos do genitor, deduzidos os descontos compulsórios, e sem prejuízo do custeio do plano de saúde da menor, mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do pai descrita nos autos, sem desconsiderar a própria subsistência mínima dele.
6. A jurisprudência atual entende que é devida a incidência da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) na base de cálculo da prestação alimentar, por configurar majoração de rendimento do detentor da obrigação, além de eventual redução da pensão poder comprometer as necessidades da menor.
7. Apelações conhecidas e não providas.